Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À “DELAÇÃO PREMIADA”. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria apenas quando não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
2. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
3. Recurso parcialmente provido.